Tribunal: TJMT
Processo: 1013301-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013301-19.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1013301-19.2020.8.11.0000
Agravante: J. G. D. C. A.
Agravado: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Proc. origem n° 1026374-32.2020.8.11.0041
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por J. G. D. C. A., representado por RICARDO JUNIO CAMPOS DE SOUSA, de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer, que move em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pelo autor.
O agravante possui 1 ano e 5 meses de vida e foi diagnosticado com Atraso global de desenvolvimento, Transtorno específico do desenvolvimento motor (CID F82), Transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem com Disfagia (CID F80) e Outros recém-nascidos de pré-termo (CID P07.3). Foi indicado pelo médico especialista tratamento de reabilitação avançada, FISIOTERAPIA METODO BOBATH AVANÇADO, de 3 sessões semanais e FONOAUDIOLOGIA METODO BOBATH até 2 vezes na semana, para melhora de sua função motora, deglutição e fala.
O agravante informa que a requerida recusou o pedido para tratamento com FONOAUDIOLOGIA METODO BOBATH, por estar fora do Rol da Agência Nacional de Saúde, bem como limitou as sessões de fisioterapia para o total de 1 sessão semanal.
Afirma que necessita das terapias com urgência, porquanto o agravante não apresentou desenvolvimento favorável na estimulação motora convencional, de modo que foram solicitados os métodos avançados, considerando o prejuízo do seu prognóstico com estimulações não efetivas.
Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Pugna pela antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória.
É o relato.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso em análise, verifica-se que o agravante trouxe aos autos Relatório Médico que demonstra a necessidade dos procedimentos pleiteados, bem como a urgência da intervenção, considerando o prejuízo do prognóstico do autor com estimulações não efetivas.
Dessa forma, o agravante logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da agravante, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do autor.
Posto isso, concede-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora requerida custeie o tratamento do autor de Fonoaudiologia Método Bobath e as sessões de fisioterapia, na forma prescrita pelo médico especialista.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator